Tribunal: TJES
Processo: 5008046-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008046-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LIEVORE ALVES

APELADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO.
1. A base de cálculo do ITBI deve refletir o valor real de mercado do imóvel transmitido, sendo desvinculada da base de cálculo do IPTU, conforme estabelecido no Tema nº 1113 do STJ.

2. Presume-se que o valor declarado pelo contribuinte condiz com o valor de mercado, salvo demonstração em regular processo administrativo da incompatibilidade com a realidade.

3. A ausência de contraditório e ampla defesa no arbitramento da base de cálculo configura violação ao art. 148 do CTN, tornando o procedimento inválido.

4. É cabível a repetição do indébito tributário de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios.
5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO LIEVORE ALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou procedente a “ação de produção antecipada de provas” ajuizada por
RODRIGO BASSETE TARDIN – ADVOGADOS – ME
, determinando que o apelante apresentasse documentação comprobatória de sua condição financeira no período de janeiro de 2023, e fixando-lhe o ônus de custear despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente sustenta, em síntese que: i) A exigência de comprovação de sua condição financeira configura prova negativa, juridicamente inviável; ii) Sua atuação processual foi colaborativa e espontânea, evidenciando ausência de pretensão resistida; iii) A condenação em honorários advocatícios e custas processuais seria desproporcional e violaria os princípios da causalidade e sucumbência mínima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008046-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LIEVORE ALVES

APELADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO LIEVORE ALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou procedente a “ação de produção antecipada de provas” ajuizada por
RODRIGO BASSETE TARDIN – ADVOGADOS – ME
, determinando que o apelante apresentasse documentação comprobatória de sua condição financeira no período de janeiro de 2023, e fixando-lhe o ônus de custear despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A presente ação foi ajuizada visando a produção antecipada de provas com base no art. 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil, tendo como pano de fundo a inadimplência do requerido em relação a um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 2020, cujo pagamento não foi realizado conforme pactuado, mesmo após a prestação integral dos serviços advocatícios, incluindo a impetração e acompanhamento de um mandado de segurança e agravo de instrumento.

O autor argumenta que o requerido recusou-se a pagar o valor integral devido, propondo um acordo de 50%, sob alegações de abandono do processo e dificuldades financeiras, sem comprovar as afirmações. Frente a isso, buscou judicialmente a exibição de documentos que corroborem ou infirmem tais alegações, incluindo o contrato de honorários, notas fiscais, comprovação de pagamentos e demais elementos pertinentes.

A sentença ora vergastada, como visto, determinou que o requerido comprovasse sua condição financeira em janeiro de 2023, já que estaria impossibilitado de realizar o pagamento dos honorários advocatícios, e fixou em seu desfavor os ônus de sucumbência.

O requerido, então, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese que: i) A exigência de comprovação de sua condição financeira configura prova negativa, juridicamente inviável; ii) Sua atuação processual foi colaborativa e espontânea, evidenciando ausência de pretensão resistida; iii) A condenação em honorários advocatícios e custas processuais seria desproporcional e violaria os princípios da causalidade e sucumbência mínima.

E, após detida análise dos autos e com base nos fundamentos jurídicos aplicáveis, entendo que a sentença merece ser reformada pelos motivos que passo a expor.

De início, cumpre ressaltar que a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se à coleta de elementos probatórios antes do ajuizamento de eventual demanda principal. Nos termos do artigo 381,
caput
:

A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Trata-se, portanto, de um procedimento de natureza predominantemente não contenciosa, no qual a existência de pretensão resistida não é pressuposto para sua propositura. Em consequência, eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas deve observar rigorosamente os princípios da causalidade e da sucumbência, a fim de evitar imposições desproporcionais ou descabidas.

Na espécie, a sentença apelada condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sob o argumento de que este não apresentou integralmente os documentos requeridos, especialmente no que tange à comprovação de sua condição financeira no mês de janeiro de 2023.

Contudo, a condenação ao pagamento de honorários em ações de produção antecipada de provas exige a demonstração de resistência à pretensão autoral e, no caso concreto, o recorrente não apresentou conduta que pudesse ser interpretada como resistência ativa. Pelo contrário, houve a entrega de parte substancial da documentação requerida, conforme os autos evidenciam.

Ainda que o documento relativo à condição financeira não tenha sido fornecido, verifica-se que tal exigência configura o que se denomina “prova negativa”, juridicamente inexigível. Ao meu sentir, exigir do recorrente a comprovação de um fato negativo – qual seja, a ausência de capacidade financeira em momento pretérito – ultrapassa os limites do ônus probatório razoável e torna-se tecnicamente inviável.

Além disso, não se pode ignorar o princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do CPC, que orienta a atuação das partes e do próprio juízo. O recorrente, ao entregar espontaneamente os documentos que estavam sob sua posse, demonstrou cooperação e ausência de má-fé. Como tal, sua conduta não pode ser equiparada à de quem resiste injustificadamente à pretensão do autor.

Por fim, a aplicação do princípio da causalidade reforça a inexigibilidade de condenação ao pagamento de honorários neste caso. Este princípio, conforme destacado pelo artigo 85 do CPC, determina que os ônus sucumbenciais sejam suportados pela parte que deu causa à instauração do processo. Não havendo resistência ou litigiosidade, não há como atribuir ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para decotar da sentença a determinação imposta ao requerido/apelante de comprovar sua impossibilidade de realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao autor/apelado em janeiro de 2023, bem como a condenação aos ônus de sucumbência que lhe foi imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.